Tribunal: TJMT
Processo: 1030023-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030023-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (AGRAVADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – HONORÁRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA MULTA LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a intimação eletrônica dirigida ao advogado da parte, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC/2015, sendo inexigível a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica para fins de cobrança de multa cominatória.

O depósito judicial com reserva de impugnação não configura pagamento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC/2015.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a finalidade coercitiva e diante da resistência prolongada da parte não comporta redução por suposta desproporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030023-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pelo MMº Juiz
Jamilson Haddad Campos
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1025659-82.2023.8.11.0041, ajuizado por
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para:
“(I) reconhecer excesso de execução apenas quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais — fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) — afastando a incidência sobre as astreintes; e (II) reconhecer a incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor executado, por não se tratar de pagamento voluntário, além de fixar honorários em favor do executado quanto ao proveito econômico da impugnação (Súmula 519/STJ; Tema 410), com determinações de apresentação de cálculos e dados bancários”.

Em suas razões recursais, a agravante na síntese procedimental, expõe que o exequente persegue R$57.333,82, sendo R$50.000,00 em
astreintes
e R$7.500,00 a título de honorários, e que a decisão impugnada apenas afastou as
astreintes
da base dos honorários sucumbenciais, mas manteve a aplicação dos consectários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o montante executado.

No mérito recursal, defende a inexigibilidade das
astreintes
por ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do STJ e julgados correlatos, segundo os quais a exigibilidade da multa diária depende de intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica.

Afirma que, no caso concreto, não há registro de intimação pessoal, havendo apenas publicações no PJe aos advogados, o que, segundo sua tese, obsta a execução das
astreintes
.

Ainda, a agravante alega vedação ao
bis in idem
na incidência cumulativa da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre valores que já possuem natureza sancionatória (astreintes).

Sustenta que a multa coercitiva não tem caráter condenatório, mas coercitivo-punitivo, e que a cumulação de nova multa legal e de honorários de 10% sobre a mesma base acarretaria dupla penalização.

Cita, para reforço, precedente desta Corte que teria fixado tese pela inaplicabilidade do art. 523, § 1º, às astreintes e faz remissão ao Tema 743/STJ e ao EAREsp 1.883.876/RS (Corte Especial), além de julgado do TJ/MT (N.U 1005766-34.2023.8.11.0000) que afasta juros de mora sobre astreintes, igualmente por configuração de
bis in idem
.

A agravante, em caráter subsidiário, impugna a proporcionalidade do
quantum
das
astreintes,
reputando-a exorbitante frente ao valor da causa (R$1.000,00) e às circunstâncias do caso, e postula a sua redução com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa.

Invoca o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), afirmando ter havido inércia do credor na provocação do juízo para assegurar o cumprimento da ordem, bem como colaciona precedentes de Turma Recursal do TJ/MT que reduzem astreintes desproporcionais.

Aduz, ainda, que há alegação oportunista do exequente ao pretender transformar as astreintes em fonte de ganho patrimonial indevido, invocando precedente do TJ/SP sobre litigância de má-fé e enriquecimento sem causa em hipóteses de utilização desvirtuada do processo.

Requer, por isso, o afastamento integral da exigibilidade das astreintes ou, sucessivamente, sua substancial redução a patamar compatível com a finalidade coercitiva e com a razoabilidade.

Formula, ao final, pedido de provimento integral do agravo para reformar a decisão impugnada, com as consequências jurídicas pertinentes (Id. 311573898).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/09/2025, por esta Relatoria (Id. 314069385).

Em sua contraminuta,
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
defende, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Sustenta, inicialmente, a inobservância do princípio da dialeticidade pelo agravante, afirmando que este se limitou a reproduzir integralmente a tese inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, rebate a alegação de inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal, esclarecendo que, conforme os arts. 513, §2º, I, 536 e 537 do CPC/2015, bem como os arts. 5º, caput, §1º e §6º da Lei nº 11.419/2006, a intimação na pessoa do advogado, por meio eletrônico, é plenamente válida e suficiente para a exigibilidade da multa coercitiva.

Acrescenta que, no caso concreto, a empresa foi regularmente intimada via sistema eletrônico do Tribunal de Justiça e por meio de publicações no DJe, além de estar cadastrada no convênio de comunicações eletrônicas (Clickjud), nos termos da Portaria Conjunta TJMT nº 291/2020-PRES/CGJ.

Aduz que a própria postura processual da executada revela ciência inequívoca dos atos, inexistindo nulidade ou prejuízo.

Por fim, combate à tese de pagamento voluntário suscitada pela agravante, afirmando que o depósito realizado teve caráter meramente garantidor, destinado a viabilizar a impugnação, não configurando adimplemento espontâneo apto a afastar os consectários do art. 523, §1º, do CPC.

Argumenta que o sistema processual não admite “via híbrida” — depósito com reserva e impugnação simultânea — como meio de elidir a multa legal, citando os arts. 523 e 525 do CPC e a jurisprudência do STJ que uniformiza essa interpretação.

Defende, portanto, a manutenção da multa de 10% e dos honorários sobre o débito.

Ao final, requer seja negado seguimento ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (Id. 316387387).

Preparo devidamente recolhido (Id. 312306369).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O processo originário trata-se da fase executiva de uma ação em que
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
obteve sentença favorável contra a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora agravante, determinando que a empresa mantivesse o autor no Grupo B de fornecimento de energia, sob as condições contratuais originais, afastando a aplicação da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL e declarando nula a migração compulsória para o Grupo A.

A decisão confirmou liminar que fixou multa diária de R$10.000,00, limitada a R$100.000,00, para o caso de descumprimento.

Como a empresa descumpriu as ordens judiciais por cinco meses, foi apurado o valor de R$50.000,00 em astreintes, acrescido de 15% de honorários sucumbenciais.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante questionou a aplicação da multa do art. 523, §1º; a base de cálculo dos honorários; a própria exigibilidade das astreintes por falta de intimação pessoal; e, subsidiariamente, o valor excessivo da multa, além de requerer a devolução do suposto excesso já pago, que foi
parcialmente acolhida
, nos seguintes termos:

“
I.1- Da cobrança das astreintes:

A tese suscitada pela executada, no sentido de que as astreintes seriam inexigíveis por ausência de intimação pessoal, nos moldes da Súmula 410 do STJ, não merece acolhimento.

Inicialmente, há que se ressaltar que, a Súmula 410 do STJ foi superada, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o qual possibilita a intimação do devedor para o cumprimento de sentença na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513, § 2º, do CPC).

(...)

Ademais, verifica-se que a parte executada firmou convênio com o TJMT, realizando seu auto cadastramento junto ao sistema Clickjud (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas), conforme disposto na Portaria Conjunta n.º 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020. Dessa forma, a simples inclusão da pessoa jurídica cadastrada na ação a habilita a receber citações e intimações por meio de expedição eletrônica.

Portanto, não há que se falar em ausência de intimação para cumprimento da liminar, sendo plenamente válido o reconhecimento da multa cominatória fixada na sentença de ID 187269665 e, mantida pelo Tribunal de Justiça no acórdão de ID 197163245.

I.2- Base de cálculo dos honorários sucumbenciais:

A parte executada também se insurge contra a forma de fixação dos honorários advocatícios, alegando excesso de execução, porquanto a verba honorária estaria sendo indevidamente calculada sobre o valor das astreintes, e não sobre o valor da causa, que seria de apenas R$ 1.000,00. Neste ponto, merece acolhimento.

Isso porque, a sentença de mérito já fixou expressamente os honorários em 10% sobre o valor da causa, valor esse posteriormente majorado em grau recursal para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme consta do acórdão de ID 197163245.

Não houve recurso sobre essa forma de fixação, tampouco pedido de esclarecimento, pelo que também se reconhece a ocorrência da coisa julgada sobre a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível a modificação da base de cálculo dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito a coisa julgada, vejamos:

(...)

Assim, RECONHEÇO o excesso na execução, especificamente, com relação ao cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

I.3- Da incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC.

Por outro lado, assiste razão à parte exequente quanto à incidência da multa e dos honorários de 10%, previstos no §1º, do art. 523 do CPC.

O depósito realizado pela executada dentro do prazo legal não tem natureza de pagamento voluntário, mas sim de garantia do juízo, tendo em vista que, concomitantemente, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o depósito judicial efetuado com o intuito de garantir o juízo, com reserva do direito à impugnação, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

(...)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

III- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, para reconhecer o excesso na execução, sendo devido o valor de 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da causa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários sucumbenciais.
Ainda, RECONHEÇO a incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC, sobre o valor da execução, ante ao não pagamento voluntário da condenação.

No mais, rejeito os demais pedidos da impugnação, e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Por fim, considerando o resultado do julgado, e que o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 519 e no Tema Repetitivo n. 410,
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o cálculo correto da condenação e dos honorários sucumbenciais,
devendo incluir a multa do art. 523, §1º, do CPC
, conforme determinado nesta sentença, oportunidade em que deverá trazer seus dados bancários para expedição do respectivo alvará.

Sem prejuízo, intime-se a parte executada, para em igual prazo, apresentar seus dados bancários para eventual devolução do excesso, mediante expedição de alvará.

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, retornem-se os autos para expedição dos alvarás.

P.I.CUMPRA-SE.”

Pois bem. A tese recursal de que seria indispensável à intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica devedora para o início da fluência das astreintes não merece guarida.

De início, convém destacar que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
foi elaborada sob a égide do CPC/1973.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, superou-se o entendimento da Súmula 410 do STJ, que exigia intimação pessoal do devedor para o início da fluência da multa coercitiva.

O art. 513, §2º, I, do CPC, aplicável analogicamente às decisões liminares e interlocutórias que fixam
astreintes
, estabelece que:

“Art. 513 (...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;”

Desse modo, a intimação na pessoa do advogado, por meio eletrônico, é plenamente válida e suficiente para a exigibilidade da multa coercitiva, conforme, aliás, já reconhecido reiteradamente a jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249082420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/02/2024)

No caso dos autos, está comprovado que a empresa agravante se encontra devidamente cadastrada no sistema eletrônico “Clickjud”, conforme Portaria Conjunta TJMT nº 291/2020-PRES/CGJ, recebendo regularmente suas intimações por meio eletrônico.

Ademais, foram realizadas publicações no DJe na pessoa de seus advogados, o que configura intimação válida e eficaz. Não há qualquer demonstração de prejuízo processual ou nulidade concreta, razão pela qual se revela improcedente a alegação de inexigibilidade das astreintes.

Por outro lado, a agravante sustenta que a cumulação da multa legal de 10% e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, sobre valores que já possuem natureza sancionatória (astreintes), configuraria
bis in idem
.

Contudo, tal entendimento não prospera, pois o depósito judicial efetuado dentro do prazo legal, com a finalidade exclusiva de garantir o juízo e permitir a apresentação de impugnação, não se equipara a pagamento voluntário, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

A jurisprudência consolidada deste sodalício é no sentido de que o depósito judicial, com reserva de impugnação, não tem efeito liberatório para afastar a incidência da multa e dos honorários legais, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§ 1º E 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada. “
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906 .380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021). Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001068-48.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA -
INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, § 2º DO CPC - DEVIDA
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O pagamento parcial do valor exequendo pelo executado enseja a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, § 2º do CPC
. Para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário. No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2º do art. 523 do CPC/2015.”
(TJ-MT 10057302620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Assim, correta a decisão de origem ao aplicar os consectários legais sobre o valor executado, haja vista a ausência de pagamento voluntário.

No tocante ao
quantum
das astreintes, o valor fixado de R$50.000,00, não se mostra exorbitante diante da gravidade do descumprimento e da relevância do bem jurídico tutelado — continuidade do fornecimento de energia elétrica em condições contratuais originais.

Ademais, a empresa agravante manteve-se inerte por cinco meses, não cumprindo a ordem judicial.

A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes quando verificada manifesta desproporção entre o montante arbitrado e a finalidade coercitiva da medida.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos: a multa foi limitada, a conduta da agravante é prolongada e a resistência injustificada, circunstâncias que justificam a manutenção do valor arbitrado.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO. VALOR PROPORCIONAL. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tese de julgamento: “1.
O descumprimento reiterado de obrigação de fazer autoriza a fixação de astreintes proporcionais à gravidade da inércia e à capacidade econômica do devedor
. 2. A intimação eletrônica dirigida a instituição financeira cadastrada em sistema de processo judicial eletrônico supre o requisito da intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória. 3. Com o julgamento do mérito do Recurso, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10223302020258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 0, DO CPC C –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A luz do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.”
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Súmula 410 STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025